Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600350-42.2024.6.16.0163
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
26/11/2025
Número: 0600350-42.2024.6.16.0163

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 09/10/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600350-
42.2024.6.16.0163, que julgou desaprovadas as contas eleitorais apresentadas pelo candidato a
Vereador (a) do Município de Quedas do Iguaçu/PR, Edith dos Santos Silva, referentes às Eleições
Municipais de 2024. Condenou a (o) prestador (a) de contas a restituir ao Tesouro Nacional o valor
de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), na forma do art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE n.º
23.607/2019, eis a utilização indevida de recursos do Fundo especial de Financiamento de
Campanha (FEFC). (Prestação de contas eleitorais final da requerente Edith dos Santos Silva que
concorreu ao cargo de vereadora pelo Partido Liberal no município de Quedas do Iguaçu, referente
as eleições municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista que, cheques emitidos pelo
prestador de contas e pagos com recursos da Campanha, foram compensados por pessoa diversa
daquela a quem os cheques estavam nominados, contrariando o que dispõem os art. 53, I, alínea
"g" e II, inciso "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019. SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
EDITH DOS SANTOS SILVA (EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
BRUNO HENRIQUE BORGES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU
PR (EMBARGADA)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44797155
25/11/2025
18:06
Acórdão
Acórdão

Num. 44797155 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/11/2025 18:06:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112518065658600000043734417
Número do documento: 25112518065658600000043734417
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 11:41:19
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.725

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600350-42.2024.6.16.0163 – Quedas do Iguaçu – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: EDITH DOS SANTOS SILVA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
EMBARGADA: JUÍZO DA 163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ELEIÇÕES
2024.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO
DO
MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em
face de Acórdão que negou provimento a
Recurso Eleitoral, mantendo a sentença de
primeiro grau que desaprovou as contas de
campanha referentes às Eleições de 2024 e
determinou a restituição de valores ao
Tesouro Nacional.
2. A Embargante alega omissão no Acórdão
quanto ao erro da instituição bancária,
cerceamento de defesa pelo indeferimento
de diligência e a possibilidade de juntada de
novos
documentos
para
afastar
o
recolhimento ao erário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em

Num. 44797155 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/11/2025 18:06:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112518065658600000043734417
Número do documento: 25112518065658600000043734417
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 11:41:19
saber se o Acórdão padeceu de omissão ao
não analisar o argumento de erro da
instituição bancária, o cerceamento de
defesa pelo indeferimento de diligência e a
possibilidade
de
juntada
de
novos
documentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Acórdão enfrentou a tese defensiva de
erro da instituição bancária, rechaçando-a
de forma fundamentada, assentando a
responsabilidade exclusiva do candidato
pela correta aplicação e comprovação dos
recursos.
5. A ausência de cheques cruzados
inviabilizou a rastreabilidade das despesas
eleitorais, sendo a responsabilidade do
candidato o fundamento central que supera
a
tese
de
erro
bancário,
tornando
desnecessárias as diligências pleiteadas na
origem.
6. As declarações unilaterais dos supostos
fornecedores não possuem força probante
para infirmar os extratos bancários oficiais,
que demonstram que os cheques foram
compensados em favor de terceira pessoa,
mantendo hígido o vício de ausência de
rastreabilidade.
7. A pretensão de reanálise do mérito é
inviável
pela
via
dos
Embargos
de
Declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e
rejeitados.
Mantém-se
integralmente
o
Acórdão.
Tese de Julgamento: 1. A responsabilidade
pela correta aplicação e comprovação dos
recursos de campanha é exclusiva do
candidato, sendo sua obrigação adotar as
medidas
necessárias
à
correção
de
eventuais vícios, ainda que alegue erro da
instituição bancária. 2. A juntada de
documentos novos em sede de Embargos

Num. 44797155 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/11/2025 18:06:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112518065658600000043734417
Número do documento: 25112518065658600000043734417
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 11:41:19
de Declaração, insuficientes para sanar a
irregularidade, não enseja a reforma do
julgado.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: CPC, art.
1.022; Código Eleitoral, art. 275, § 1º; Lei nº
9.504/1997, art. 30, III; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 38, I, 53, I, "g", II, "a", 74,
III, 79, § 1º.
Jurisprudência Relevante Citada: ED No(a)
Pce 060361442/PR, Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Acórdão de 25/07/2024,
Publicado no(a) DJE 148, data 01/08/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 17/11/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EDITH DOS SANTOS SILVA (id 44752932) em
face do v. Acórdão nº 68.387 (id 44742778) , que, à unanimidade , negou provimento ao seu
Recurso Eleitoral , mantendo a sentença de primeiro grau que desaprovou suas contas de
campanha referentes às Eleições de 2024 e determinou a restituição ao Tesouro Nacional da
quantia de R$ 7.500,00.
A parte embargante alega vícios no Acórdão prolatado, arguindo, em síntese, que: a) o acórdão
restou omisso quanto ao fato de que a irregularidade (pagamento a pessoa diversa) decorreu de
erro de terceiro, qual seja, a instituição bancária ; b) o acórdão ignorou o pedido, formulado em
embargos anteriores (id. 44682210), de conversão do feito em diligência para oficiar o banco, o
que configuraria cerceamento de defesa ; c) apresenta documentos complementares neste
momento processual, com o fito de afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional ; d)
cita especificamente o pagamento ao fornecedor Leandro Rosa Advogados Associados (cheque
n. 900004), cujo serviço seria evidente nos autos ; e) sustenta que a jurisprudência, inclusive
desta Corte , admite a juntada excepcional de documentos nesta fase para evitar o
enriquecimento sem causa da União. Pugna, ao final, pelo acolhimento dos embargos, com
efeitos modificativos, para reformar o entendimento anterior.

Num. 44797155 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/11/2025 18:06:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112518065658600000043734417
Número do documento: 25112518065658600000043734417
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 11:41:19
Intimado, o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, por meio da Procuradoria Regional Eleitoral,
manifestou-se (id 75003/2025). Preliminarmente, opinou pelo conhecimento do recurso, por
entender preenchidos os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade. No
mérito, pugnou pela sua rejeição , aduzindo que: a) não há omissão quanto à tese de erro de
terceiro, pois o Acórdão a rechaçou fundamentadamente, assentando a responsabilidade
exclusiva do candidato pela correta aplicação e comprovação dos recursos ; b) a pretensão de
juntada de documentos para afastar o recolhimento ao erário está preclusa , pois não foi realizada
na primeira oportunidade recursal (o Recurso Eleitoral) ; c) ainda que superada a preclusão, os
documentos novos (declarações unilaterais) são contraditórios aos extratos bancários (que
indicam o desconto por Thalia Mello Acordi) e insuficientes para comprovar a regularidade; d) a
ausência de cruzamento dos cheques violou o art. 38, I, da Res. TSE nº 23.607/2019 e
comprometeu a rastreabilidade ; e e) denota-se a mera pretensão de reformar o julgado , o que
não é cabível pela via dos aclaratórios.
É o relatório.

VOTO
As hipóteses de cabimento dessa espécie recursal, assim são previstas no art. 1.022 do Código
de Processo Civil:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
O Código Eleitoral, por sua vez, sem seu art. 275, assim dispõe:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil.
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado da data de publicação da
decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.
De início, rememora-se que o acórdão embargado (id 44742778) restou assim ementado:
Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024. DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou a prestação de contas de campanha de
candidata ao cargo de Vereadora nas Eleições de 2024, determinando a devolução de valores ao Tesouro
Nacional.

Num. 44797155 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/11/2025 18:06:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112518065658600000043734417
Número do documento: 25112518065658600000043734417
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 11:41:19
2. A desaprovação decorreu da constatação de que cheques emitidos com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) foram compensados em favor de pessoas diversas das indicadas como
beneficiárias.
3. A candidata alega que os cheques eram nominais e que a divergência decorreu de erro da instituição
bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a emissão de cheques nominais com recursos do FEFC,
compensados em favor de pessoas diversas dos beneficiários indicados, configura irregularidade suficiente
para ensejar a desaprovação das contas e a determinação de devolução dos valores ao Tesouro Nacional,
ainda que a candidata alegue erro da instituição bancária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A emissão de cheques com recursos do FEFC deve observar o disposto no art. 38 da Resolução TSE nº
23.607/2019, que exige a emissão de cheques nominais e cruzados, a fim de assegurar a transparência e a
rastreabilidade dos gastos de campanha.
6. Ainda que a recorrente alegue erro da instituição bancária, a responsabilidade pela correta aplicação e
comprovação dos recursos de campanha é exclusiva do candidato, sendo sua obrigação adotar as medidas
necessárias à correção de eventuais vícios.
7. A emissão de cheques não cruzados, compensados em nome de terceiros, inviabiliza a rastreabilidade das
despesas eleitorais, em afronta ao art. 38, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, configurando irregularidade
grave que compromete a transparência e a confiabilidade das contas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso Eleitoral conhecido e desprovido. Mantém-se a sentença que desaprovou as contas de campanha
e determinou a devolução dos valores ao Tesouro Nacional.

Tese de Julgamento: 1. A emissão de cheques nominais com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), que não foram cruzados e foram
compensados em favor de terceiros, configura irregularidade grave que enseja a
desaprovação das contas e a determinação de devolução dos valores ao Tesouro
Nacional. 2. A responsabilidade pela correta aplicação e comprovação dos recursos
de campanha é exclusiva do candidato, sendo sua obrigação adotar as medidas
necessárias à correção de eventuais vícios, ainda que alegue erro da instituição
bancária.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 30, III; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 38, I, 53, I, "g", II, "a", 74, III, 79, § 1º.

Num. 44797155 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/11/2025 18:06:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112518065658600000043734417
Número do documento: 25112518065658600000043734417
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 11:41:19
Jurisprudência relevante citada: TSE, REspe nº 060411326, Rel. Des. Cláudia
Cristina Cristofani, DJE de 21.05.2024; TSE, AgR-AREspEl nº 060009064/ES, Rel.
Min. André Ramos Tavares, DJe de 25.11.2024; TRE-PR, RE nº 060031775/PR,
Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Acórdão de 25/03/2025, Publicado no(a) DJE
60, data 28/03/2025.

O voto condutor manteve integralmente a sentença que desaprovou as contas e determinou a
devolução de R$ 7.500,00, por irregularidade grave na aplicação de recursos do FEFC,
consistente na emissão de cheques nominais, mas não cruzados, que foram compensados por
pessoa diversa do fornecedor, comprometendo a rastreabilidade das despesas.
A controvérsia cinge-se a verificar se o v. Acórdão padeceu de omissão ao não analisar, segundo
a embargante, o argumento de erro da instituição bancária, o cerceamento de defesa pelo
indeferimento de diligência e a possibilidade de juntada de novos documentos.
A pretensão recursal não merece prosperar. Explico.
Os embargos de declaração é ferramenta processual de fundamentação vinculada, destinando-se
exclusivamente a sanar os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, não se prestando à
rediscussão do mérito ou à reforma do julgado por mero inconformismo.
A embargante alega que o acórdão foi omisso com relação ao fato de que a irregularidade
decorreu por erro da instituição bancária.
A alegação é manifestamente improcedente.
O v. Acórdão nº 68.387 enfrentou direta e textualmente a tese defensiva, rechaçando-a de forma
fundamentada. Conforme se extrai do voto condutor (id 44742778), esta Corte foi clara ao
assentar:
Embora a recorrente alegue que a irregularidade decorre de erro cometido pela
instituição bancária que teria permitido o depósito dos valores em nome de terceiros
ou, ainda, informado pessoa diversa daquela constante no cheque, a
responsabilidade pela correta aplicação e comprovação dos recursos de
campanha é exclusiva do candidato. (...) Nesse cenário, eventual falha atribuída
à instituição bancária não exime o prestador de contas do dever de diligência,
sendo sua obrigação adotar as medidas necessárias à correção do vício.
Com efeito, o Acórdão assentou a irregularidade na ausência de cheques cruzados, o que
"inviabilizou a rastreabilidade das despesas eleitorais", sendo a responsabilidade do candidato o
fundamento central que supera a tese de erro bancário, tornando desnecessárias as diligências
pleiteadas na origem.
Quanto aos documentos juntados esta Corte tem entendimento no seguinte sentido: "Declaração
unilateral, não dotada de fé pública, não configura documento apto a atestar a regularidade da
despesa, nos moldes da legislação de regência."(TRE/PR - ED Nos(as) ED No(a) Pce
060361442/PR, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Acórdão de 25/07/2024, Publicado
no(a) DJE 148, data 01/08/2024).

Num. 44797155 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/11/2025 18:06:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112518065658600000043734417
Número do documento: 25112518065658600000043734417
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 11:41:19
Corroborando esse entendimento, a Procuradoria asseverou: "os extratos bancários da conta
vinculada ao FEFC demonstram a inexistência de nexo entre os cheques emitidos e os efetivos
destinatários das verbas públicas. Nesse sentido, os documentos acostados aos embargos não
suprem a falha apontada na decisão recorrida."
Dessa maneira, o Embargante busca a rediscussão do mérito da causa e a alteração do resultado
do julgamento, o que é inviável pela via dos embargos de declaração. A decisão embargada
encontra-se devidamente fundamentada e não padece dos vícios apontados.
Como bem pontuou a d. Procuradoria Regional Eleitoral, "não há qualquer omissão no julgado
quanto a tais fundamentos". O que a embargante demonstra não é uma omissão, mas sim seu
inconformismo com a tese jurídica adotada pelo Colegiado, que fixou a responsabilidade da
candidata, independentemente de eventual falha da instituição financeira, especialmente porque a
própria candidata deu causa ao problema ao não cruzar os cheques.
A embargante unifica as demais teses (cerceamento de defesa e juntada de novos documentos)
na tentativa de afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Primeiramente, quanto à alegada omissão sobre o pedido de diligência bancária, o ponto resta
superado pela própria fundamentação do Acórdão. Ao definir que a responsabilidade da
candidata é exclusiva e que a falha do banco não a eximiria, a realização de tal diligência se
tornou processualmente irrelevante para o deslinde do feito, não havendo que se falar em
cerceamento de defesa.
No que tange à juntada de documentos novos (declarações de recebimento) apenas em sede
destes Embargos de Declaração, a pretensão, igualmente carece de provimento, pois, ainda que
se pudesse conhecer de tais documentos, eles seriam insuficientes para sanar a irregularidade,
como bem anotou o Parquet. As declarações unilaterais dos supostos fornecedores (Amadeu
Borges da Silva e Leandro Souza Rosa Advogados Associados) não possuem força probante
para infirmar os extratos bancários oficiais.
Na peça recursal, alega o causídico o seguinte:
15. Em verdade, verificou-se que a destinação dos cheques foi erroneamente anotada pela funcionária da
instituição bancária, tendo em vista que destinados para pessoa que faz parte da equipe contábil da
Recorrente (Thalia Mello Acordi).

16. De toda forma, ressalta-se que, por mais que tenha ocorrido a incorreta anotação da destinação para
conta bancária de terceiros, a movimentação bancária ocorreu de forma correta, de forma que a Recorrente
não pode ser condenada em restituição ao Tesouro Nacional.
Estes extratos, analisados no acórdão, demonstram que os cheques foram compensados em
favor de Thalia Mello Acordi, e não dos fornecedores declarantes, o que mantém hígido o vício de
ausência de rastreabilidade.
Não se vislumbra, pois, qualquer omissão, contradição ou obscuridade no decidido. O que se
pretende é a reanálise do mérito, o que é vedado nesta via.

Num. 44797155 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/11/2025 18:06:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112518065658600000043734417
Número do documento: 25112518065658600000043734417
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 11:41:19
Assim, não se constata no acórdão a presença de quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022
do Código de Processo Civil. Caso persista o inconformismo da parte com as questões ora
debatidas, a insurgência deverá ser veiculada pela via recursal própria, ressaltando-se que todos
os pontos suscitados foram devidamente enfrentados, caracterizando-se, nos termos do artigo
1.025 do CPC, o necessário prequestionamento.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer dos Embargos de Declaração, porquanto tempestivos, e, no
mérito, REJEITÁ-LOS, mantendo-se integralmente o v. Acórdão nº 68.387.
É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0600350-42.2024.6.16.0163 - Quedas do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DES.
LUIZ OSORIO MORAES PANZA - EMBARGANTE: EDITH DOS SANTOS SILVA -
Advogado do EMBARGANTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - EMBARGADO: JUÍZO DA
163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 17.11.2025